Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO.

1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão dos abatimentos e descontos decorrentes de programas de apoio ao produtor rural (PROAGRO), quando o laudo complementar, que prestou esclarecimentos quanto ao tema, não foi objeto de impugnação no momento adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria.

2. Não é possível, na presente fase processual, acrescentar novos encargos ao título judicial exequendo, sob pena de violação a coisa julgada.

3. Constando na planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial todos os débitos e créditos ocorridos na época dos expurgos, inclusive os incidentes em 08/1990 denominados “indenização proagro”, impõe reconhecer que eventual novo abatimento, após o saldo final, sob esse mesmo título, redundaria em bis in idem.

4. Recurso conhecido e não provido.